Tribunal: TJDFT
Processo: 0738676-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0738676-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUILHERME FRIEDRICH BOIKO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por GUILHERME FRIEDRICH BOIKO em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da Ação de Conhecimento com pedido de Tutela de Urgência, no 0709509-53.2021.8.07.0018, que indeferiu a concessão de tutela de urgência por ausência dos requisitos do art. 300 e ss do CPC e determinou a comprovação do preenchimento dos pressupostos para gratuidade de justiça, nos seguintes termos: Vistos etc. Trata-se de Ação de Conhecimento com pedido de Tutela de Urgência proposta por GUILHERME FRIEDRICH BOIKO em face do DISTRITO FEDERAL e do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE, requerendo: a declaração de nulidade das questões de no 07, 15, 26, 35, 40, 41, 49, 57, 72, 79, 88, 90, 117, 120 e 124 da sua prova objetiva do concurso público para o cargo de Auditor – Conselheiro Substituto – do Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF, além do seu prosseguimento nas demais fases do certame, caso seja aprovado. Narra o autor, a sua inscrição para o concurso público para o cargo de Auditor – Conselheiro Substituto – do Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF. Informa a suspensão do certame em razão da pandemia da COVID-19 e a remarcação da prova objetiva para 10/10/2021. Noticia a divulgação do gabarito preliminar da prova objetiva, em 11/10/2021, sem as justificativas sobre as respectivas respostas, indo de encontro à Lei Distrital no 9.949/2012. Em seguida, registra o envio de e-mail ao Serviço de Atendimento ao Candidato – SAC do CEBRASPE, cobrando a publicação das justificativas do gabarito preliminar, objetivando a interposição de recursos. Todavia, demonstra que não obteve resposta da banca examinadora e aviou os seus recursos às cegas questionando as questões de no 07, 15, 26, 35, 40, 41, 49, 57, 72, 79, 88, 90, 117, 120 e 124, dentro do prazo concedido pelo edital. Menciona a publicação, em 16/11/2021, das justificativas para alteração e anulação de gabarito para 6 (seis) questões da referida prova objetiva, mas o CEBRASPE não publicou resposta acerca da permanência dos gabaritos das demais questões. Também revela que a banca examinadora ao divulgar o resultado provisório da prova objetiva – no Edital no 6 – alterou a regra contida no item 9.12.4 do Edital Normativo no 1, excluindo a palavra “manutenção” na justificativa de gabarito. Aponta que os recursos interpostos não foram respondidos pelo CEBRASPE, além de que não ocorreu justificativa de manutenção das respostas. De outro modo, alega bloqueio ao link de recursos contra o resultado provisório das provas objetivas, o qual deveria estar aberto em 17/11/2021. Em seguida, recorda comunicação do fato ao próprio CEBRASPE, mediante o número de telefone do SAC na mesma data. Já em 18/11/2021, lembra o acesso ao link em referência, mas aparecia a seguinte mensagem de erro: “fase não encontrada”. Novamente descreve diligência perante a banca examinadora, via SAC, quando lhe informaram que não tinha direito de ingressar com recurso nessa etapa do certame. Atesta um terceiro atendimento perante o CEBRASPE onde repetiram que não possuía acesso ao recurso das questões impugnadas, comprometendo o direito ao contraditório e o aludido edital. Rememora o envio de e-mail postulando a gravação dos atendimentos e noticiando o erro do link de acesso ao sistema de recursos, mas até hoje não teve resposta. Assenta a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública, tendo em conta a propositura de ação prévia, a qual foi extinta por incompetência absoluta. Pontua a legitimidade passiva do CEBRASPE e o litisconsórcio passivo com o Distrito Federal ante a responsabilidade comum pelos eventos delineados. Ainda revela a desnecessidade de formação de litisconsórcio necessário com os demais concorrentes porquanto pretende tutela específica apenas às questões objetivas de sua prova. Sustenta que os condutores do concurso público impugnado modificaram as regras editalícias em um momento posterior à realização das provas. Deste modo, indica que o impedimento de acesso às justificativas do gabarito do exame objetivo ofende o princípio do contraditório e ampla defesa, atraindo insanável nulidade das questões que tiveram recurso interposto. Noutro giro, faz considerações sobre a Lei Distrital no 4.949/2012, a qual estabelece as normas gerais para a realização de concurso pela administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal. Destaca que a aludida lei estipula que a anulação de questão objetiva implica em ajuste proporcional ao sistema de pontuação previsto no edital do concurso público. Para mais, sublinha que o edital em tela estatui que a anulação de item integrante de prova implicará em ajuste proporcional do valor ao sistema de pontuação. Desta feita, consigna a anulação das questões listadas como única medida para corrigir a ilegalidade delineada. Por outro lado, aponta não discutir critérios de correção da prova escolhidos pela banca examinadora, mas sim, questões manifestamente eivadas de irregularidades. Na mesma toada, consigna que não possui pretensões de adentrar ao mérito do ato administrativo, tão somente pugna pelo controle jurisdicional da legalidade do concurso público, com fulcro no princípio da inafastabilidade de jurisdição (art. 5o, inciso XXXV, da CF/88) e com fundamento na Lei de Concursos do Distrito Federal. Nessa esteira, pede que o Judiciário adote as providências necessárias para corrigir as arbitrariedades cometidas nas questões que possuem erros crassos em seu gabarito que foram aplicadas na prova para Auditor – Conselheiro Substituto – do Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF. Requer a concessão de tutela de urgência determinando ao requerido: a) a anulação das questões de no 07, 15, 26, 35, 40, 41, 49, 57, 72, 79, 88, 90, 117, 120 e 124 da sua prova objetiva do concurso público para o cargo de Auditor – Conselheiro Substituto – do Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF e; b) o imediato envio da gravação de todos os seus atendimentos, via SAC do CEBRASPE, por meio telefônico ou mensagens eletrônicas, incluindo o envio dos arquivos de áudio, efetuados em novembro de 2021, pena de multa diária. No mérito, pugna pela confirmação da tutela de urgência e a procedência dos pedidos anteriormente delineados. Ainda pleiteou a concessão da gratuidade de Justiça. Deu à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Os autos vieram conclusos para decisão. É O RELATÓRIO. DECIDO. Da Legitimidade da Banca examinadora Em que pese a necessidade de questionamentos realizados em face do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE, a banca examinadora age como mero executor do contrato delegado, razão pela qual não têm legitimidade para a presente ação. Deste modo, não vejo razão para a permanência da banca examinadora do polo passivo da demanda, tendo em vista ser mera executora do certame público, modo pelo qual, determino a exclusão do CEBRASPE. Anote-se. Sob outro prisma, a tutela provisória de urgência, para ser deferida, demanda a presença de dois requisitos cumulativos: periculum in mora e fumus boni iuris, conforme vaticina abalizada doutrina: “(...) Mas o perigo de dano não é suficiente quando a tutela final não é provável. Trata-se da probabilidade relacionada à conhecida locução “fumaça do bom direito” ou “fumus boni iuris”. Para obter a tutela de urgência – cautelar ou antecipada – o autor deve convencer o juiz de que a tutela final provavelmente lhe será concedida. A admissão de uma convicção de probabilidade como suficientemente à concessão da tutela urgente decorre do perigo de dano, a impor solução jurisdicional imediatas. (...)” (MARINONI, L. G. Tutela de evidência e tutela de evidência: soluções processuais diante do tempo da justiça. São Paulo: Ed. RT, 2018, p. 130). Assim, a antecipação, total ou parcial, dos efeitos da tutela pretendida, somente pode ser deferida quando, existindo prova inequívoca, o julgador se convença da verossimilhança da alegação, e haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Cumpre rememorar que o col. Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n° 632.853/CE, apreciando o Tema no 485, em sede de Repercussão Geral, firmou o entendimento pela impossibilidade do Poder Judiciário substituir a banca examinadora do concurso público, confira-se Ementa: Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.(RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO. DJe-125. DIVULG 26-06-2015. PUBLIC 29-06-2015. RTJ VOL-00235-01 PP-00249) Contudo, em que pese a orientação no sentido de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir a banca examinadora de concurso para avaliar questões e notas, a Suprema Corte admite o controle jurisdicional na hipótese de ilegalidade/inconstitucionalidade e/ou erro flagrante nas questões impugnadas em certames públicos. Senão vejamos: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. CRITÉRIOS ADOTADOS POR BANCA EXAMINADORA. SUBSTITUIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido destoa da jurisprudência desta Corte, sedimentada no julgamento do RE RG 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 29.06.2015 (tema 485), no sentido de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora de concurso para avaliar respostas dadas às questões e notas pertinentes, salvo na hipótese de ilegalidade, de ocorrência de erro flagrante nas questões impugnadas, o que não se verificou na hipótese em análise. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão da multa prevista no art. 1.021, § 4o, CPC.(RE 1241438 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 24/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-103 DIVULG 28-05-2021 PUBLIC 31-05-2021) EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. CONTEÚDO DE QUESTÕES. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. REEXAME. NÃO COMPETE AO PODER JUDICIÁRIO. PRECEDENTES. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade e inconstitucionalidade. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei no 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento.(RE 1282760 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 05/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-248 DIVULG 13-10-2020 PUBLIC 14-10-2020) No caso dos autos, não verifico a presença dos requisitos legais autorizadores da tutela de urgência, porquanto não foram trazidos aos autos elementos aptos a evidenciarem, de plano, o direito da parte autora. Primeiramente, não cabe ao julgador exercer a função de examinador, substituindo a banca do concurso sem ao menos conceder o direito ao contraditório, salvo em hipótese de flagrante ilegalidade, o que não verifico in casu. Ademais, repiso que o Excelso STF entende ser admissível o controle jurisdicional em concurso público quando “não se cuida de aferir da correção dos critérios da banca examinadora, na formulação das questões ou na avaliação das respostas, mas apenas de verificar que as questões formuladas não se continham no programa do certame, dado que o edital - nele incluído o programa - é a lei do concurso".[1] Contudo, no caso concreto, não constato a probabilidade do direito pleiteado quanto à possibilidade de se reconsiderar o ato emitido pela banca examinadora do certame, ao menos nesta análise preliminar. Impende ressaltar a necessidade de uma maior incursão probatória para que seja aferido se, de fato, houve alguma irregularidade nos atos praticados no concurso público em comento. Além do mais, os documentos acostados não são suficientes, nesta seara, para demonstrar que o resultado da prova objetiva está eivado de vícios, irregularidades ou ilegalidades, ou seja, em completa dissonância aos ditames legais e à norma editalícia regente do certame, pelo menos em uma análise perfunctória. Pode-se dizer, no entanto, que embora possam constar erros no gabarito oficial divulgado das questões da prova objetiva do concurso público para provimento de cargos de Auditor – Conselheiro Substituto – do Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF, o certo é que tal fato, por si só, não é suficiente para, em sede de tutela de urgência, determinar a reclassificação da parte autora no certame. Caso o pedido da parte autora fosse acolhido, acarretaria grave violação ao princípio da isonomia referente à acessibilidade ao cargo público, trazendo prejuízos aos demais candidatos e à própria Administração Pública. Impende ressaltar que adentrar no mérito da correção das questões acarreta em uma direta interferência na discricionariedade da banca examinadora. Nestes termos, a decisão administrativa apenas pode ser revista pelo Poder Judiciário no caso de flagrante ilegalidade, erro material ou violação clara ao edital do certame Deste modo, não se legitima a intervenção do Poder Judiciário na seara Administrativa, pena de ofensa ao princípio constitucional da separação dos Poderes. Assim decidiu recentemente o MM. Desembargador Esdras Neves no AGI no 0735788-33.2021.8.07.0000 mantendo a decisão deste Juízo: “ (...) Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir a tutela de urgência vindicada pelo agravante. Isso porque, ao que se colhe de uma singela leitura da petição inicial e dos fundamentos reproduzidos nas razões de insurgência, o agravante/autor apresenta debate, de ordem interpretativa, acerca da correção realizada pela banca examinadora, o que, a rigor, não é admitido. Muito embora o recorrente sinalize para o interesse no exame, pelo Judiciário, da legalidade do certame, não logrou demonstrar, de maneira cabal, que o gabarito publicado para os itens listados em seu recurso apresenta flagrante irregularidade ou, então, que as questões foram formuladas em desacordo com o instrumento editalício.” Na mesma toada julgou o MM. Desembargador Leonardo Roscoe Bessa no AGI 0734963-89.2021.8.07.0000 onde também manteve a decisão interlocutória deste Juízo Fazendário: “ (...) Assim, o Poder Judiciário somente pode intervir nos critérios de correção da banca examinadora em situações excepcionais de manifesta ilegalidade: por cobrança de conteúdo não previsto no edital do concurso público ou por avaliação eivada de erro material ou grosseiro da banca examinadora. No presente caso, em sede de cognição sumária, apenas com base nos documentos acostados aos autos, não é possível verificar a existência de irregularidades, vícios ou ilegalidades que permita a alteração da correção da prova objetiva. Em outras palavras, não resta evidenciada a probabilidade do direito, indispensável para a concessão da tutela antecipada requerida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.” Neste diapasão, não é viável adentrar em critérios avaliativos referente à classificação ou à reprovação de candidatos no certame público, visto que tais parâmetros caracterizam-se como ato discricionário da Administração Pública, mediante juízo de conveniência e oportunidade na gestão pública. Portanto, os fatos alegados na presente ação dependem de maior incursão probatória, devendo ser apreciados somente após a realização do contraditório e da ampla defesa, tendo em vista a peculiaridade que se trata a matéria, não sendo apta a ser decidida em sede de tutela de urgência. Na mesma toada, indefiro o pleito de juntada de juntada imediata de gravações dos atendimentos do requerente. Nada impede que o próprio réu colacione as aludidas provas em comento a posteriori sendo tal pedido, neste momento inicial da marcha processual, pouco efetivo. Nesse prisma é a jurisprudência do eg. TJDFT: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PARA O CARGO DE TÉCNICO JUDICIÁRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA DO TJDFT. CANDIDATO EXCLUÍDO DA LISTA DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS. LAUDOS MÉDICOS PARTICULARES. LIMINAR INDEFERIDA. [...] 2. Documentos produzidos unilateralmente e sem oportunidade de contraditório pela parte adversa não constituem prova pré-constituída do alegado direito líquido e certo, impondo-se a manutenção da decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência por ausência de fundamentação relevante. 3. Agravo Interno conhecido e não provido (Acórdão no 976123, 20160020102417MSG, Relator: SIMONE LUCINDO CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 18/10/2016, Publicado no DJE: 28/10/2016. Pág.: 15/16) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO QUE NÃO FOI CONSIDERADO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA PARA A POSSE EM VAGA DESTINADA A CANDIDATOS COM ESSE PERFIL. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA. DECISÃO MANTIDA. I. Sem indicativo seguro da probabilidade do direito invocado não se admite a concessão da tutela de urgência, cautelar ou antecipada, consoante a inteligência do artigo 300 do Código de Processo Civil. [...] (Acórdão no 1073889, 07097805820178070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/02/2018, Publicado no DJE: 20/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROVA OBJETIVA. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. FLAGRANTE ILEGALIDADE, ERRO MATERIAL E/OU VIOLAÇÃO PATENTE AO EDITAL DO CERTAME. INOCORRÊNCIA. ALTERAÇÃO DO GABARITO DADO PELA BANCA EXAMINADORA PELO PODER JUDICIÁRIO. INCURSÃO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO COM OS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO ADOTADOS PELA BANCA ORGANIZADORA DO CERTAME. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO PRÉ-CONSTITUÍDO. SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Nos concursos públicos, via de regra, é limitada a interferência do Poder Judiciário sobre o mérito administrativo do órgão deflagrador do certame e da banca examinadora por ele escolhida para conduzir aquele processo, ressalvadas situações excepcionais nas quais haja manifesta ilegalidade, erro material ou violação patente ao edital do certame. 2. No particular, constata-se que a banca examinadora apresentou, de forma bastante clara, didática e motivada, as justificativas de cada gabarito impugnado, não se vislumbrando, portanto, nenhum vício capaz de afastar a discricionariedade que a assiste na condução do certame. 3. Não havendo patente ilegalidade, erro material e/ou violação ao edital relacionado a algum das respostas apresentadas pela banca examinadora às questões atacadas neste mandado de segurança obstada se mostra a interferência do Poder Judiciário para alterar o gabarito final da prova objetiva. 4. Cabe acentuar que ingressar no mérito da correção das questões indubitavelmente implica em direta interferência na discricionariedade conferida à banca examinadora, cuja decisão administrativa só deve ser revista pelo Poder Judiciário no caso de flagrante ilegalidade, erro material ou violação patente ao edital do certame. 5. Precedentes: Acórdão 1206007, 07144836120198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 7/10/2019, publicado no DJE: 14/10/2019; Acórdão 1205999, 07140774020198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 7/10/2019, publicado no PJe: 10/10/2019; etc. 6. A mera insatisfação com os critérios adotados pela banca organizadora do certame, por si só, não autoriza a interferência do Poder Judiciário, ficando sua atuação adstrita à aferição da legalidade das disposições editalícias e dos atos administrativos praticados durante o certame. 7. SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (Acórdão 1228580, 07140696320198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 10/2/2020, publicado no DJE: 14/2/2020 - g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO E/OU ALTERAÇÃO DE QUESTÕES. TUTELA DE URGÊNCIA OU DE EVIDÊNCIA. INDEFERIMENTO. 1. A tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Já a tutela de evidência pode ser concedida quando demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 311, do CPC, inclusive liminarmente, nas hipóteses dos incisos II e III. 2. Em regra, não cabe ao Poder Judiciário reexaminar questões de prova e seus critérios de correção. No caso, inapropriado para o momento afastar a conclusão adotada pela banca examinadora como justificativa para as questões cobradas e para o gabarito divulgado. 3. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1247519, 07239073020198070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 20/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE CARGO DE PROCURADOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO COM ATUAÇÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE REVISÃO DE GABARITO DEFINITIVO DE PROVA OBJETIVA. DECISÃO DENEGATÓRIA DE LIMINAR. AGRAVO INTERNO. EXAME DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CORREÇÃO. DESCABIMENTO. CONTEÚDO PREVISTO NO EDITAL E RECURSO ADMINISTRATIVO JULGADO POR DECISÃO MOTIVADA. NÃO CONSTATAÇÃO DE ERRO MATERIAL OU GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL. SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está consolidada no sentido da impossibilidade de o Poder Judiciário substituir a banca examinadora de concurso público (Tema 485 / STF, leading case RE 632853), no que secundado pelo Superior Tribunal de Justiça, que entende incabível o exame judicial dos motivos da avaliação ou das respostas constantes dos gabaritos/espelhos de prova. 2. Segundo o entendimento dominante deste TJDFT, os critérios de correção da banca examinadora compõem o mérito administrativo, impassível de interferência judicial, salvo em situações excepcionais de manifesta ilegalidade, por exigência de conteúdo não previsto no Edital do certame ou por avaliação eivada de erro material ou grosseiro da banca examinadora. 3. No caso, a temática objeto de questionamento nos cinco itens da prova objetiva estava prevista no Edital e o candidato teve seu recurso administrativo processado e analisado pela Banca, em decisão motivada e pública, delas não se extraindo nenhuma das situações excepcionais capazes de justificar as pretendidas anulações. 4. Segurança denegada. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1360956, 07085495420218070000, Relator: JESUINO RISSATO, Conselho Especial, data de julgamento: 3/8/2021, publicado no DJE: 17/8/2021 - g.n.) Anote-se que as avaliações e os resultados não são extraídos por critérios aleatórios, mas sim são observados requisitos rigorosamente estabelecidos em lei e garantidos no edital regente do concurso, ante a peculiaridade do assunto. Por seu turno, nada impede que, em sendo apresentadas as razões probatórias no curso da demanda e verificada eventual impropriedade na conclusão da banca examinadora, possa acolher as razões da parte autora, operando-se os efeitos ex tunc. Assim, forte na fundamentação acima exposta, indefiro a concessão de Tutela de Urgência ante a ausência dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e seguintes do CPC. Também faculto a emenda à peça inicial para que o autor altere o valor da causa de acordo com o proveito econômico pretendido – remuneração mensal do cargo pretendido. De outro modo, os elementos dos autos evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. Dessa forma, DETERMINO à parte autora a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, fazendo juntar aos autos os comprovantes de seus gastos ESSENCIAIS, em contraste com a atual remuneração, revelando, de modo claro e objetivo, sua real possibilidade econômica. Desde já advirto que despesas supérfluas ou com gastos com serviços fornecidos gratuitamente pelo Estado serão desprezados. A inércia ou apresentação deficiente de documentos irá importar no INDEFERIMENTO do pedido de gratuidade de Justiça, conforme art. 99, §2o, do CPC. Prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. Cite-se. Brasília - DF, 2 de dezembro de 2021 17:34:53. JANSEN FIALHO DE ALMEIDA Juiz de Direito [1] RE 440335 AgR, Relator: Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJe- 31-07-2008. Narra que se inscreveu no concurso público para provimento do cargo de Auditor Conselheiro-Substituto do TCDF organizado pelo CEBRASPE e após realizar a prova objetiva em 10/10/2021, a banca divulgou gabarito preliminar em 11/10/2021 sem as devidas justificativas das respostas adotadas pela banca como corretas, assim como exigido no art. 53-A da Lei distrital 4.949/2012. Afirma que no dia 14/10/2021 o Agravante enviou e-mail ao Serviço de Atendimento (SAC) do CEBRASPE exigindo a divulgação das justificativas do gabarito preliminar para formular seus recursos mas o CEBRASPE ficou em silêncio, sem disponibilizar a justificação do gabarito preliminar antes do período de recurso. Assevera que ingressou com recursos contra o gabarito preliminar das questões objetivas de no 7, 15, 26, 35, 40, 41, 49, 57, 72, 79, 88, 90, 117, 120 e 124 dentro do prazo recursal ofertado pelo Edital. Em 12/11/2021 o Cebraspe publicou o Edital n 6 contendo o resultado provisório da prova objetiva e o gabarito definitivo do concurso; e em 16/11/2021 o publicou as justificativas de alteração e anulação de gabarito para apenas seis questões da prova objetiva, sem, contudo, publicar as justificativas para a manutenção das outras questões. Assim sustenta que o Cebraspe descumpriu o item 9.12.4 do Edital que disciplinava a divulgação de todos os recursos e as justificativas para alterações/anulações/manutenções de gabarito e ainda, ao divulgar o resultado provisório, alterou unilateralmente a regra contida no item 9.12.4 do Edital normativo n 1, com a exclusão da palavra “Manutenção” na justificativa do gabarito. Alega que o Cebraspe também violou o art. 53-A da Lei Distrital 4.949/2012 ao não divulgar o gabarito da prova objetiva acompanhado da justificação das respostas apontadas pela banca. Expõe que o acesso ao link de recursos contra o resultado provisório das provas objetivas estava bloqueado em 17/11/2021, que tal fato foi comunicado ao Cebraspe, com registro de protocolo n 20210000617240. Ainda em 18/11/2021 foi indicada mensagem de erro “FASE NÃO ENCONTRADA”, também com registro de protocolo n 20210000617773, com informação de impossibilidade de ingresso de recurso. Também em 25/11/2021 foi registrado protocolo 20210000619833, repetidas as informações de impossibilidade de ingresso de recurso. Arrazoa que se sentiu injustiçado razão pela qual ingressou com demanda pedindo que as questões em que recorreu no concurso fossem anuladas urgentemente em razão do flagrante desrespeito ao art. 53-A da Lei Distrital no 4.949/2012, com pedido de tutela antecipada também para que o Cebraspe fornecesse os áudios dos atendimentos registrados via SAC, e solicitando a gratuidade de justiça. Em decisão interlocutória o juízo de origem excluiu o Cebraspe do polo passivo, indeferiu a antecipação de tutela e não concedeu a gratuidade de justiça. Afirma que requereu provas que estão em poder do Cebraspe, tais como gravações de protocolos de atendimento, que nunca foram enviadas pela banca e desconfia que esta não enviará sem ordem judicial. Que a exclusão antecipada da banca ocasionará cerceamento do direito de produção de provas tendo em vista que não enviará a gravação do áudio dos atendimentos registrados no serviço telefônico. Para tanto requer “EM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO (ATIVO), a TUTELA DE URGÊNCIA reformando a recorrida Decisão da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, deferindo: 6.1.1.1. A manutenção do CEBRASPE como Réu e, como meio de prova, a determinação do envio IMEDIATO da gravação de TODOS os atendimentos ao candidato Agravante via SAC, seja telefônico ou por mensagens eletrônicas, incluindo o envio dos arquivos de áudio, realizados no mês de novembro de 2021, para o Juízo de origem, sob pena de multa diária em valor a ser arbitrado pelo D. Relator, sugerindo um valor mínimo de R$ 100.000,00 (cem mil reais) por dia de atraso ou por qualquer envio incompleto ou omisso devido à URGÊNCIA da causa; 6.1.1.2. A reanálise URGENTE pelo Juízo de origem dos pressupostos autorizadores da tutela antecipada em razão dos arquivos de áudio a serem enviadas pelo CEBRASPE, de modo a verificar se há elementos probatórios suficientes para a concessão da antecipação requerida; 6.1.1.3. A concessão do pedido de justiça gratuita;” DECIDO. Recurso tempestivo. Sem recolhimento de preparo, diante do requerimento de gratuidade de justiça. Tendo em vista a comprovação de hipossuficiência financeira, defiro os benefícios da gratuidade de justiça. Em uma análise preliminar, entendo que o Judiciário não pode intervir para substituir a Banca Examinadora do concurso, salvo flagrante ilegalidade. A decisão do Iustre Juízo de origem está suficientemente fundamentada, em face qual não há qualquer reparo a fazer. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR, em razão da ausência de plausibilidade do direito pretendido. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 16 de dezembro de 2021